Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR INSTRUMENTO PARTICULAR. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. POSSE E BOA-FÉ DO EMBARGANTE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão ou obscuridade no acordão embargado, pois, apoiado pela documentação e jurisprudência do STJ, confirma a venda e posse legítima do embargante, refutando contestações e destacando a responsabilidade por honorários em constrições indevidas.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.
5. Embargos de declaração rejeitados.